Tribunal: TJDFT
Processo: 0727519-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727519-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 19a Vara Cível, que, em sede de execução de título extrajudicial, deferiu penhora de aluguéis devidos ao recorrente, em relação ao contrato de locação que tem por objeto o imóvel SCIA Quadra 11 Conjunto 01 Lotes 06 e 06-A. Argumenta que sua única fonte de renda é a locação de imóveis, bem como que a penhora de mais um contrato locatício, além dos cinco (5) anteriores já deferidos no curso do processo executivo, culminará na inviabilidade de sua manutenção. Afirma que, em razão disso, impunha-se a rejeição do pedido. Em tese sucessiva, sustenta a necessidade de minoração da constrição para cinco por cento (5%) do valor dos aluguéis. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para tornar insubsistente a penhora ou, ao menos, minorá-la para o patamar requerido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora seja possível antever o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na prática do ato expropriatório determinado, não se vislumbram relevantes os argumentos expendidos pela parte agravante, eis que, em princípio, os autos não foram instruídos com prova da afirmada inviabilidade da continuidade da empresa por força do deferimento da penhora de locatícios. Cabe destacar que, conforme é possível aferir do ID de no 161518082 dos autos de referência, em recurso precedente, a egrégia 4a Turma Cível já se pronunciou sobre a viabilidade da penhora de aluguéis, ainda que constituam a única forma de rendimento da empresa, caso não demonstrado que a constrição inviabilizará suas atividades. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator